Tribunal: TJSP
Processo: 1039964-81.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Apelação Cível - Ação Anulatória de Ato Administrativo c.c Danos Morais - Concurso público para cargo de soldado PM de 2a Classe - Candidato excluído do certame em virtude de reprovação na fase de investigação social – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Parcial provimento de rigor – Reintegração ao concurso – Admissibilidade – Interpretação razoável ao conceito de conduta ilibada –

Ementa:
Apelação Cível - Ação Anulatória de Ato Administrativo c.c Danos Morais - Concurso público para cargo de soldado PM de 2a Classe - Candidato excluído do certame em virtude de reprovação na fase de investigação social – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Parcial provimento de rigor – Reintegração ao concurso – Admissibilidade – Interpretação razoável ao conceito de conduta ilibada – Ante os elementos colacionados aos autos, é de rigor o reconhecimento do direito do autor à prosseguir nas etapas seguintes do certame – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes. Dano moral, entretanto, não configurado. R. Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida.